Tribunal: TJBA
Processo: 8004139-31.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004139-31.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: NILTA ANGELICA COTRIM

Advogado(s)
:
JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO EXPRESSA. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. HIPERVULNERABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao cartão de crédito enviado sem solicitação, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação da consumidora configura prática abusiva indenizável por danos morais e se o valor fixado a esse título é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme súmula 297, do STJ.
4. O envio de cartão de crédito sem solicitação expressa caracteriza prática abusiva, vedada pelo art. 39, III, do CDC, e enseja dano moral, nos termos da súmula 532, do STJ.
5. Não comprovada contratação válida nem autorização expressa por parte da consumidora, configurando-se violação aos deveres de boa-fé e transparência.
6. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral mostra-se compatível com as peculiaridades do caso concreto, especialmente considerando a hipervulnerabilidade da autora.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. O envio de cartão de crédito sem solicitação prévia e expressa do consumidor configura prática abusiva, apta a ensejar reparação por danos morais. 2. A ausência de comprovação de contratação legítima viola os deveres anexos da relação de consumo, especialmente os deveres de boa-fé, informação e transparência."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e IV; 39, III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 532; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0033070-44.2023.8.05.0080, Rel. Maria Virgínia A. F. Cruz, 4ª Turma Recursal, pub. 22.05.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5021959-52.2023.8.13.0145, Rel. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, pub. 10.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000944-40.2023.8.11.0052, Rel. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, pub. 19.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004139-31.2024.8.05.0088
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S/A
e como apelada
NILTA ANGELICA COTRIM
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator